Tribunal: TJSP
Processo: 2053268-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou o aguardo da regularização processual de herdeiro. Inconformismo. Descabimento. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não conhecido.